Tribunal: STF
Processo: RE 435256
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETUDE - 
   CAUSAS DE PEDIR - ANÁLISE - OBRIGATORIEDADE. A decisão, como ato 
   de inteligência, há de ser a mais completa e convincente 
   possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por 
   lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. 
   Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando 
   os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento 
   que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique 
   recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O 
   juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar 
   as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de 
   examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo,
   em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da 
   fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação
   jurisdicional.